Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARON AZIZ ALEXANDRE contra decisão (ID 159825215 dos autos no 0717317-92.2023.8.07.0001) que, nos autos do procedimento comum proposto pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinou a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás, local onde os negócios jurídicos foram celebrados. Em suas razões recursais (ID 47975154), o agravante sustenta a presença de requisitos para a concessão de antecipação de tutela à decisão agravada, decorrente da possibilidade de remessa dos autos a outro Tribunal. No mérito, sustenta que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor do Banco do Brasil S.A, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Aduz que não há que se falar declínio de competência no presente caso, uma vez que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor que elegeu o foro a ser acionado, com o devido amparo legal. Ao final, requer o deferimento da “tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato;” no mérito, pugna pelo reconhecimento da competência deste Tribunal para processar o feito, bem como a reforma da decisão agravada. Preparo regular em ID 47975154. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não há perigo de dano capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela que visa o prosseguimento do feito originário, no entanto vislumbro a plausibilidade do deferimento de efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada no juízo de origem. Publique-se. Intime-se.